Tribunal: TJDFT
Processo: 0026769-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026769-17.2016.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA RECORRIDA: MARIA CLAUDIA DE SOUZA BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RAMPA DE ACESSO ÀS SALAS DE AULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a apelante pretende obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de queda sofrida nas dependências de instituição de ensino. 2. O fato de ser a responsabilidade objetiva, por se tratar de relação jurídica de consumo, a configuração da responsabilidade civil demanda a ocorrência da ação ou omissão, do dano e do nexo de causalidade. 3. No casos de queda do utente do serviço nas dependências de instituição fornecedora, a jurisprudência pátria estabelece dois requisitos circunstanciais indispensáveis à formação da responsabilidade civil, aptos a estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta e os danos ocorridos: que o local estivesse escorregadio no momento da queda e que não estivesse devidamente sinalizado. 4. Invertido o ônus da prova, é atribuição do fornecedor do serviço a demonstração da ausência de falha de sua prestação ou a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 357, §3o, do Código de Processo Civil, afirmando que houve cerceamento de defesa, pois o acórdão impugnado dispensou a conclusão a que chegou a perícia por não concordar com os pontos controvertidos, os quais foram firmados de forma cooperativa entre as partes e o Juízo de primeira instância; c) artigo 373, §2o, do Código de Processo Civil, argumentando que é materialmente impossível comprovar que a rampa não se encontrava escorregadia no momento da suposta queda, tratando-se de encargo relacionado à comprovação de fato pretérito negativo do qual não pode se desincumbir, por se tratar de “prova diabólica”. Pede, assim, o retorno dos autos à origem, alegando, mais uma vez, a ocorrência de cerceamento de defesa. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados, ALONSO REIS SIQUEIRA FREIRE, OAB/DF 64.536, e NARAYANA RIBEIRO LOURENÇO, OAB/DF 60.974. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 357, §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Destaque-se também que os laudos periciais acostados às fls. 1-14 (Id. 8086437) e fls. 1-5 (Id. 8086456) não são suficientes para afastar a tese de falha prestação dos serviços prestados pelo réu. Isso porque os pareceres técnicos mencionados foram elaborados anos após a queda da autora e avaliaram apenas as características gerais da rampa de acesso, o tempo de secagem de ceras, possivelmente produzidas também em momento posterior ao incidente, e eventuais marcas destes produtos nos calçados dos pedestres. Aliás, os laudos em questão indicam que a secagem dos produtos na rampa não é imediata, variando entre dez e cinquenta minutos’ (ID 11215618). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 373, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO. VALOR. FORMA DE PAGAMENTO. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. A legislação processual civil vigente, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional do juiz, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias. 4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que o tribunal de origem desconsiderou as provas testemunhal e documental juntadas aos autos, sem a análise dos fatos e das provas da causa, diante da incidência da Súmula no 7/STJ. (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1380569/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/5/2020). Por fim, determino que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados, ALONSO REIS SIQUEIRA FREIRE, OAB/DF 64.536, e NARAYANA RIBEIRO LOURENÇO, OAB/DF 60.974. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025